Tribunal: TJDFT
Processo: 0701849-46.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. FATO GERADOR ANTERIOR AO DEFERIMENTO DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DO CRÉDITO. POSSIBILIDADE. TEMA 1.051 DO STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA. ART. 9o, INCISO II, DA LEI No 11.101/05. INAPLICABILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em interpretação ao artigo 49 da Lei 11.101/2005, segundo o qual “estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos”, o colendo Superior Tribunal de Justiça, pela sistemática dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese, “para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador” (REsp 1842911/RS, Tema 1.051).
1.1. O fato gerador em ação de responsabilidade civil contratual é o inadimplemento, ocasião em que se forma uma relação jurídica entre as partes, surgindo o direito de exigir a prestação (direito de crédito), ainda que esse crédito venha ser declarado judicialmente em momento posterior.
2. O crédito constituído após o pedido de recuperação judicial e que não integra o plano de recuperação, não se submete à correção monetária prevista no art. 9o, inciso II, da Lei no 11.101/05.
3. Recursos conhecidos e não providos. Sentença mantida.